Tribunal: TJBA
Processo: 0963241-35.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963241-35.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

1.Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, reexamino a questão posta nos autos, no tocante ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando atua contra o ente ao qual é vinculada, posto que o STF, ao se debruçar sobre a matéria, pacificou o seu entendimento no julgamento do Tema 1002, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3.A Corte Suprema ampliou a questão submetida a julgamento no
leading case
(RE 1.140.005/RJ) e uniformizou o tema em todo o território nacional, haja vista que analisou a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que abordam a matéria de forma divergente. O caráter ampliativo da Tese fixada pelo Tema 1002 afasta, portanto, a alegação de suposto
distinguishing
ou de afronta à cláusula de reserva de plenário.

4.Conclui-se que houve no caso
in concreto
violação ao art. 927, III do CPC, sendo imperioso amoldar-se o Acórdão à tese vinculante da Corte Superior, impondo a sua reforma, logo, exerço o juízo de retratação.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA CONDENAR TAMBÉM O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA, QUE FIXO NO MONANTE DE R$1.000,00 REAIS, COM FULCRO NO ART. 85, § 8º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0963241-35.2015.8.05.0113, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CORRIGIR
, de ofício, o acórdão recorrido e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, reformando parcialmente a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto da Relatora.